Tribunal: TJES
Processo: 5002407-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002407-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Moreno Cardoso Lírio e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2407-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MORENO CARDOSO LIRIO E EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o
Estado do
E
spírito Sa
nto
con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
das E
xecuções Fiscais de Vitória que, em cumprimento de sentença promovido por Moreno Card
oso
Lirio e
Emmanuel Felipe Lana Mageveski, a
colheu e
m
parte a impugnação e determi
nou a expedição de precatório para pagamen
to
do valor de R$ 18.128,52 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) para cada agravado.

O agravante

alega que: (1)
os agravados promoveram c
umprimento de sentença para exigência de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do
provei
to e
conômico obtido, que co
rr
esponde ao
valor atua
lizado da causa;
(2) na hipótese de execução de honorários
advocatícios
sucumbenciais, os juros de mora in
cidem a partir da in
timação do executado na fase de cumpr
imen
to de sentença;
e
(3) o valor de
R$ 18.128,52 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos)
corresponde ao total dos honorários advocatícios devidos, sendo devido metade desse valor a cada agravado.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão p
ara fixar a data de intimação do agravante na fase de cumprimento de sentença como termo inicial dos juros de mora e para que
o valor obtido pela contadoria do juízo, já retificado em relação ao valor dos juros de mora, seja definido como o valor total devido na execução.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 761290).

O
s
agravado
s
não
se opuseram à pretensão recursal e afirmar
am que o recurso deve ser provido
para correção do erro material contido na decisão recorrida.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a(o) nobre Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2407-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MORENO CARDOSO LIRIO E EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
roclama a jurisprud
ência do Superior Tribunal de Justiça que nas hipóteses de execu
ção de honorários de ad
vog
ado de sucumbênci
a,
o
termo in
i
cial do
s juros de mora é a data da intimação do executado no cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste STJ, o termo inicial dos juros de mora incidentes na execução de honorários advocatícios sucumbenciais se dá na data da citação da Ação de Execução. Precedentes: AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.4.2016; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.147.442/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.786/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.2.2016.

2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.”

(AgInt nos EREsp 1208670/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 27/11/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APRECIAÇÃO EM SEPARADO DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS POR PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO.

1. A apreciação em separado de recursos reunidos em razão da prevenção não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão, especialmente em razão da ausência de indicação de prejuízo.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.129.215/DF, firmou entendimento de que a única interpretação possível para a Súmula 418 é de se exigir a ratificação do recurso anteriormente interposto somente na hipótese de alteração do julgado recorrido em razão do acolhimento dos embargos de declaração.

3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária, assim como entendeu o acórdão recorrido.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1357383/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)

Em ação de execução fiscal promovida contra Refrigerantes Polo Sul Ltda., o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em
valor equivalente a 15% (quinze por cento) do v
alor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, os agravados, patronos de Refrigerantes Polo Sul Ltda., requereram seu cumprimento. Postularam, cada um, o pagamento de metade do valor total dos honorários sucumbenciais.

Após a apresentação da impugnação
ao cumprimento de sentença
os autos foram remetidos à contadoria
do juízo, par
a apuração do valor devido.

Verifica-se que
na conta de atualização elaborada pela
2ª Contadoria do
Juízo de Vitória
foi obtid
a
a quant
ia
de R$ 18.128,52 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) como equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ocorre que naquela conta de atualização

foram calcula
dos juros de mora
a parti
r de 30
d
e junho de 2003,
data da certidão de dívida ativa nº 5175/2003, que instruiu a ação de execução fiscal

(id. 734170)
.

Porque os juros de mora
sobre
o valor d
os honorários advocatícios de sucumbência de
vem incidir
a partir da data da int
imação do e
x
ecutado
em cumprimento de sent
ença,
e porque o agravante foi intimado do cumprimento de sentença em 11 de novembro de 2019
, constata-se erro na conta de atualização. O termo inicial dos juros de mora é o dia 11 de novembro de 2019.

A
ssim, mediante aplicação
do IPCA-E e dos juros de mora da caderneta de poupança, de acordo
com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais nº 1.495.146/MG (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018), nº 1.492.221/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) e nº 1.495.144/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018), verifica-se que os honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa correspondem, em junho de 2021, a
R$ 20.236,90 (vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos), de acordo com a variação do IPCA-E (2,6085 de 30/06/2003 a 1º/06/2021) e
d
a remuneração da poupança
(3,147%
de 11/11/2019
a 1º/06/2021) no período.

Ressalvo que esse valor deverá ser atualizado, de acordo com os critérios aqui definidos, por ocasião da requisição de seu pagamento.

Noutra parte, o valor tot
al dos honorários de sucumbência devidos pelo agravado –
R$ 20.236,90 (vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos)
– deverá ser par
tilhado entre os agravados.
Ou seja, a quanti
a
devid
a
a cada um dos agravados,
em junho de 2021,
corresponde a R$
10
.
118
,45
(dez mil, cento e dezoito reais e quarenta e cinc
o c
entavos).

E porque
o crédito de cada agravado é inferior à obrigação de pequeno valor definida no artigo 2º, da Lei Estadual nº 7.674/2003 – quatro mil, quatrocentos e vinte Valores de Referência do Tesouro Estadual ou R$ 16.114,87 (dezesseis mil, cento e quatorze reais e oitenta e sete centavos) – seu pagamento deverá observar o procedimento previsto no artigo 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, para que seja fixado como valor devido a cada um dos agravados, a título de honorários de sucumbência, a quantia correspondente a R$
R$
10
.
118
,45
(dez mil, cento e dezoito reais e quarenta e cinc
o c
entavos), atualizada até junho de 2021, ressalvando que tal valor
originário
deverá ser objeto de atualização por ocasião da expedição das requisições de pequeno valor,
sendo aplicado o IPCA-E para correção monetária e juros de mora segundo o índice de remuneração da poupança, a partir de 11 de novembro de 2019.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002407-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MORENO CARDOSO LIRIO E EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – RECURSO PROVIDO

1. O termo inicial dos juros de mora incidentes na execução de honorários advocatícios sucumbenciais se dá na data da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.

2. Para atualização do valor dos honorários de sucumbência devidos por ente público fixados sobre o valor da causa, deve ser aplicado o IPCA-E para correção monetária e a remuneração da poupança para os juros de mora.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.